Tribunal: STF
Processo: ARE 1263025
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 56): 
    “AÇÃO DECLARATÓRIA - ISSQN - SERVIÇOS NOTARIAIS - Demanda visando à declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré, no tocante à exigência do ISS nos moldes estipulados pela LM 14.865/08, sob a alegação de que aos notários e registradores deve ser conferida tributação de caráter pessoal; ou, subsidiariamente, à possibilidade de recolhimento do tributo apenas sobre os emolumentos em sentido estrito, excluindo-se os valores destinados aos órgãos públicos - Cabimento parcial - Ausência de pessoalidade na prestação dos serviços notariais constatada - Entendimento sedimentado pelo STJ - Contudo, a base de cálculo do ISS deve corresponder apenas às verbas que integram diretamente a receita dos contribuintes - Sucumbência recíproca mantida - Sentença mantida - Recursos, voluntário da Municipalidade e da autora, desprovidos. AGRAVO RETIDO - Ação Declaratória - ISSQN - Rejeição de impugnação ao valor da causa - Descabimento - Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico almejado pela autora - Precedentes do STJ - Decisão reformada - Recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, pp. 21 e ss). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 150, II, e 236, caput, da Constituição Federal. Nas razões recursais, questiona-se, em síntese, o cálculo do ISS devido por notários e registradores. 
    O recurso foi inadmitido com base na falta de repercussão geral da matéria e na inexistência de aplicação de lei local em detrimento de lei federal (eDoc 4, pp. 14-15).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação recursal não merece prosperar. 
    Ao apreciar o ARE 699.362, esta Suprema Corte declarou a ausência de repercussão geral da matéria e assentou a natureza infraconstitucional do debate relativo à forma de cálculo do ISS devido por tabeliães, que necessariamente demanda a interpretação do Decreto-lei 406/68 e da Lei Complementar 116/03. Confira-se a ementa:
    “Recurso extraordinário com agravo. Tabelionato de Registro Civil. Sujeição ao ISS. Cálculo do tributo. Exegese das normas dos arts. 9º, § 1º, do Decreto-lei nº 406/68 e 7º, caput, da Lei Complementar nº 116/03. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Não conhecimento do recurso. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a delimitação da base de cálculo do ISS devido por tabeliães, versa sobre matéria infraconstitucional.” (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 5-6-2013)
    Essa foi, também, a conclusão adotada com relação aos serviços notariais, como demonstram as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. ALÍQUOTA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 699.362-RG, julgado sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, negou a existência de repercussão geral da matéria relativa à delimitação da base de cálculo do ISS devido pelos notariais. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 804211 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-2-2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. REGIME DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é cabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional for dirimida pelo Tribunal de origem. Superado o óbice processual, cumpre destacar que a pretensão deduzida requer o enquadramento da atividade notarial no regime de alíquotas fixas (art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968). Neste particular, a jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de não reconhecer alcance constitucional na controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 659812 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º-9-2014) 
    Desse modo, inviável o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.
    Ressalto, ainda, que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “d”, da Carta da República. 
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Determino, outrossim, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil, para que proceda como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente